Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. RESTRIÇÃO RENAJUD DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença, na qual se acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, desconstituir a sentença, afastando-se, contudo, a prescrição.
2. Insurgência voltada ao reconhecimento da prescrição trienal e ao levantamento de restrição RENAJUD de transferência de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir: (i) se é caso de reconhecimento de prescrição, diante da nulidade da citação por edital; e (ii) se deve ser revogada a restrição judicial de transferência do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inocorre prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente e a demora/irregularidade na citação decorre de circunstâncias inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ.
5. A nulidade da citação por edital e a desconstituição da sentença não implicam, por si, reconhecimento automático de prescrição, notadamente quando ausente desídia da parte autora no impulsionamento do processo.
6. A restrição RENAJUD de transferência, quando não impede a circulação do veículo e se justifica como medida cautelar para resguardar o resultado útil, revela-se proporcional, sobretudo diante da insuficiência de ativos apontada em diligências patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se reconhece prescrição quando a demora na citação decorre de falha atribuível ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 2. É proporcional a manutenção de restrição RENAJUD de transferência, que não obsta a circulação do bem, para resguardar o resultado útil do processo.”